Tribunal: STF
Processo: RE 209386
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA: PIS. FINSOCIAL. PRAZO DE RECOLHIMENTO.  ALTERAÇÃO
PELA LEI Nº 8.218, DE 29.08.91. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 195, §
6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Improcedência da alegação de que, nos termos do art. 195, §
6º, da Constituição, a lei em referência só teria aplicação sobre
fatos geradores ocorridos após o término do prazo estabelecido pela
norma. A regra legislativa que se limita simplesmente a mudar o
prazo de recolhimento da obrigação tributária, sem qualquer outra
repercussão, não se submete ao princípio da anterioridade.
Recurso extraordinário conhecido e provido.